Tribunal: TJMT
Processo: 1039800-66.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039800-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 265.972.331-15 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 265.972.331-15 (RECORRIDO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E A ELE NEGOU PROVIMENTO. E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. SÚMULA 8 DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR PELA MAJORAÇÃO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SOMENTE RECURSO DO AUTOR-RECORRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme art. 42, § 1º, da Lei da 9.099/1995 e Súmula 8 da Turma Recursal deste Estado, a comprovação do preparo recursal deve ocorrer nas 48 (quarenta e oito) horas
seguintes à interposição
, sob pena de deserção, o que não foi observado no recurso do réu.

2.

Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha na prestação, por se tratar de assessoria
, sem garantia de sucesso.

3.

Inviável a reforma da sentença, tendo em vista o princípio
non reformatio in pejus
.

4.

Somente o recurso do autor conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“[...]

1. Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.

2. Condenar a reclamada a declarar a rescisão contratual, do contrato, objeto da lide.

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença em virtude de foi requerida a produção de outras e a ausência de falha na prestação do serviço.

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA, em suas razões recursais, requer a majoração dos danos morais e restituição em dobro dos danos materiais.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039800-66.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA e outros

Polo Passivo

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Recurso de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA Preparo Intempestivo.

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A interposição do recurso se deu no dia 10.02.2023, às 13h21 (Id. 165708339), no entanto, somente no dia 20.03.2023, o requerido juntou aos autos o comprovante do pagamento do preparo recursal, ou seja, de forma intempestiva, circunstância que atrai o art. 42 da Lei n. 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Embora o comprovante aponte o recolhimento em data anterior – 10/2/2023, às 17h10, não isenta a efetiva comprovação nos autos no prazo que a lei fixou (48 horas). Nesse sentido, foi editada a Súmula 8 desta Turma Recursal:

Súmula 8: O preparo deve ser
comprovado
nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção. (g.n.)

Na mesma linha:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO DO PROMOVIDO DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DO PROMOVIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PROMOVENTE. INGRESSO EM PREFERÊNCIAL. COLISÃO. CULPA DA PROMOVENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO. Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, este deve ser julgado deserto. Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito, adentrando em via preferencial, Restando evidenciada a culpa da Promovente, condutora da motocicleta, a qual transitou de maneira imprudente, ao adentrar em via preferencial, sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, não há como condenar o outro condutor, a reparar os danos suportados por ela, se ele não foi o responsável pelo acidente de trânsito.

(TR-MT (N.U 8010214-07.2010.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.

3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

(TR-MT, N.U 1000327-55.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Ainda que se considere a determinação de Id. 165708341, para a juntada da comprovação do preparo, também ocorreu de forma intempestiva, vez que a contagem é em horas.

Assim, ausente a comprovação do preparo recursal dentro do prazo, resta configurada a deserção, falta-lhe um dos pressupostos e impõe o não conhecimento.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos em relação ao recurso do autor.

Os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela parte da recorrente, bem como o quantum indenizatório e a restituição em dobro. Eis trechos da sentença recorrida:

“Pleiteia a parte Reclamante a ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, ao argumento de que realizou um contrato com a reclamada, porém, não teve a prestação de serviço efetuada, sem justo motivo, sendo prejudicada.

Assim, requer a restituição do valor pago de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), e indenização por danos morais em decorrência da má prestação de serviço da reclamada.

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que a parte reclamante não comprova nenhuma má prestação de serviço da reclamada, sendo que os serviços foram prestados. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora.

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar os fatos alegados.

Isso porque, a parte Reclamante afirma em sua exordial que: “a empresa Requerida não iniciou os serviços entabulados, ou seja, sequer demonstrou se entrou em contato ou não com as financeiras, não apresentou qualquer cálculo e ou demonstrou as irregularidades existentes nos contratos das financeiras, isto é, não fez absolutamente nada”, porém, a reclamada não demonstra que os serviços estavam sendo devidamente prestados, não demonstrando que entrou em contrato formalmente com a financeira ou que apresentou o cálculo pericial de taxa de juros para tentar a redução dos juros para a parte reclamante, junto à financeira.

Destaca-se, que a reclamada apenas apresenta um Relatório de acionamentos (Id 94409889), sendo um documento unilateral que não comprova em nada o alegado. Vê-se que o contato com a financeira na tratativa administrativa de redução dos juros, poderia facilmente ser comprovado, através de email’s enviados para a financeira ou AR de envio pelos correios, algum documento assinado pelo Banco Safra ou gravação de contato telefônico, porém, nenhum documento idôneo foi apresentado, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

Ainda, a confecção do cálculo pericial, por si só não demonstra a prestação de serviço pela reclamada, sendo que por ser um documento unilateral não se pode demonstrar nem em que momento foi realizado, se tinha sido feito antes ou não do ingresso da presente demanda.

Diante da má prestação de serviço, necessário se faz que a reclamada deixe de efetuar as cobranças referentes ao contrato entabulado, assim como, se abstenha de inserir o nome do autor em Órgãos de Proteção do Crédito, dando por rescindido o contrato, objeto da lide.

Ademais, a reclamante comprovou ter efetuado o pagamento do valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), conforme documento Id 87434833, para a reclamada, demonstrando o cumprimento de parte do contrato de R$11.900,00 (onze mil e novecentos reais), sem, contudo, ver a contrapartida da reclamada.

Estando o referido valor pago sem a devida contraprestação, necessário se faz, o ressarcimento do valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), à título de danos materiais.

[...]

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.

2. Condenar a reclamada a declarar a rescisão contratual, do contrato, objeto da lide.

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

A pretensão não vinga, mas por motivo diverso dos fundamentos na origem.

Conforme se verifica nos autos, a parte ré anexa com a contestação cálculo pericial, taxa de juros, histórico de tentativas de negociações, documentos que comprovam a prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, o acervo probatório demonstra que a finalidade do contrato de id. 165708312 era a de obter negociação de dívida de financiamento de veículos da parte autora, junto a bancos diversos.

A cláusula 2ª do instrumento pactuado dispôs que os serviços consistiriam em:

1.

Produzir Laudo Pericial Contábil que demonstre eventuais irregularidades praticadas pela instituição financeira;

2.

Auferir taxas e tarifas junto ao Banco Central;

3.

Auxiliar o CONTRATANTE em negociação de eventual dívida;

4.

Negociar para obter o máximo de desconto para a quitação da dívidas referentes ao contrato indicado.

Logo, ao encontro com os documentos juntados pela ré, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados.

Inexiste elemento a subsidiar a desistência motivada por falha da empresa, ônus que está inserto no fato constitutivo do direito, por força do art. 373, I, do CPC, até mesmo pelas claras disposições contratuais.

A empresa, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO -
RESULTADO NÃO ALCANÇADO
- RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE MEIO
- CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2. In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.

3. Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença de valores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1047794-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos. Contudo, tendo em vista que o recurso é da parte autora, inviável a sua alteração por força do princípio
non reformatio in pejus
.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da parte ré-recorrente por ser deserto;
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora-recorrente e, no mérito
, NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte autora-recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023